Tribunal: TJMT
Processo: 0013499-03.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013499-03.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO HONDA DOS SANTOS - CPF: 020.442.781-97 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONICE DE REZENDE BORGES VILAS BOAS - CPF: 604.227.421-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, I DO CP – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – DINÂMICA DO DELITO EVIDENCIADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COERENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DO TJMT – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO CUMULAÇÃO DE SEUS REQUISITOS –
RES FURTIVA
AVALIADA ACIMA DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – APELANTE REINCIDENTE – ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR DELITOS PATRIMONIAIS – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 04 ANOS – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – SÚMULA 269 DO STJ – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO – INVIABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS PELO DELITO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – RATIFICAÇÃO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS –INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
– REDUÇÃO DO VALOR – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tendo que vista que resta livre de dúvidas a comprovação da materialidade do crime e autoria, recaindo sobre o apelante, mormente pelas provas apresentadas nos autos, a saber, prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva
, demonstração da dinâmica delituosa, além dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas, tanto na fase extrajudicial como em juízo.

O Enunciado Orientativo nº 08 Deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Os depoimentos firmes e coerentes de agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova postos nos autos, são hábeis a sustentar o decreto condenatório.

Incabível a absolvição pelo
princípio da insignificância, pois este incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

Inocorre a nonada, em razão da lesão jurídica provocada pelo apelante.

Embora reconhecida a reincidência no presente caso, a pena definitivamente imposta foi fixada abaixo de 04 (quatro) anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, em atenção ao disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto.

Resta inviável o afastamento da indenização pelos danos causados pelo delito quando há pedido expresso na denúncia pelo Ministério Público, além de ratificação em sede de alegações finais, posto que inexiste impugnação da defesa no momento oportuno (defesa prévia e alegações finais), mesmo tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

Demonstrado que o valor fixado a título de indenização se apresenta elevado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve, de ofício, ser reduzido.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Marcelo Honda dos Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 13499-03.2016.811.0004, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 155, parágrafo 4º, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, além da condenação ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
dano material e moral
(sentença – Ids. 106350969 e 106350978).

Inconformado com os temos da sentença,
Marcelo
manifestou interesse em apelar (Id. 106350982). Em suas razões recursais, a defesa técnica pugna pela absolvição de
Marcelo
, alegando ausência de provas da autoria, além de buscar o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria. Alternativamente, requer a modificação do regime inicial do cumprimento de pena, exoneração do pagamento do valor reparatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima e prequestionamento de dispositivos legais (Ids. 106350985 e 138874224).

Em reposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo o total improvimento do recurso de apelação interposto pelo apelante, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada (Ids. 106350989 e 138874227).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 143957193), apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e afastar a condenação ao pagamento, a título de indenização por danos materiais e morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Acusado condenado às penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela prática do delito tipificado pelo art. 155, §4º, inciso I, do CP – Irresignação defensiva: 1-
Absolvição por insuficiência de prova quanto à autoria delitiva e subsidiariamente pela atipicidade material da conduta ou aplicação do princípio da bagatela imprópria;
2.1-
A readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e
2.2-
O afastamento da indenização, a título de danos materiais e morais –
Pretensões defensivas parcialmente cabíveis –
materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – não cumprimento dos requisitos para incidência do bagatela própria (princípio da insignificância) ou bagatela imprópria (princípio da irrelevância penal do fato) – furto qualificado, praticado por reincidente – inviabilidade de reconhecimento dos princípios da bagatela própria ou imprópria –
preservação da sentença condenatória
– jurisprudência corroborativa – possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
– pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão – crime praticado sem violência ou grave ameaça – regime semiaberto adequado ao caso – art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal – readequação do regime de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos – observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do CP e Súmula 269 STJ – viabilidade de afastamento da condenação por danos materiais e moral – prejuízos decorrentes da ação delituosa não comprovados – caracterização do dano moral não evidenciado –
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Marcelo Honda dos Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 13499-03.2016.811.0004, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 155, parágrafo 4º, inciso I do Código Penal
.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 17 de outubro de 2016
, por volta das
14h48min
, no interior da residência da
vítima Cleonice de Rezende Borges Vilas Boas
, localizada na Rua dos Alpes, nº 1567, Bairro São João, nesta cidade, o denunciado
subtraiu
para si, com o fim de assenhoreamento definitivo,
mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) botijão de gás
, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais – fl. 20-IP). Posteriormente, a res furtiva foi devidamente apreendida e restituída a quem de direito (fls. 10 e 12-IP).

Sobressai das investigações que, o denunciado, utilizando-se de uma bicicleta, deslocou-se até a residência da vítima, oportunidade em que, mediante o emprego de força física, arrombou o portão de entrada (
Auto de Constatação Indireto em Local de Furto à fl. 32-IP
) e, após apoderar-se do botijão de gás que estava instalado no fogão da varanda da moradia, empreendeu fuga na bicicleta, carregando a res furtiva consigo.

Apurou-se, ainda, dos autos mencionados que, a autoria delitiva foi descortinada pouco tempo depois do ocorrido, haja vista que a filha menor da vítima, que estava no interior da residência, presenciou o momento da subtração e, comunicou o fato à vítima, tendo esta imediatamente acionado a Polícia Militar, repassando as características do suspeito aos militares. Em seguida, uma guarnição avistou um indivíduo, que apresentava as mesmas características apontadas previamente, andando em uma bicicleta e carregando um botijão de gás pela Avenida Gabriel Ferreira, nas proximidades do Terminal Coletivo, no Bairro Santo Antônio desta cidade, ocasião em que os milicianos realizaram sua abordagem, identificando-o como sendo a pessoa do acusado, passo ao que, durante as diligências, a res furtiva acima discriminada foi reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade (fl. 11-IP), quando, então, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao mesmo. [...]”
(Id. 106350955, p. 1/2)

A defesa técnica busca, nas razões recursais, a absolvição do apelante, alegando ausência de provas. No entanto, a pretensão não merece guarida.

A materialidade do delito está consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto de entrega, boletim de ocorrência nº 2016.333257, auto de avaliação, requisição de perícia em local de crime, auto de constatação indireto em local de furto, laudo de exame pericial em local de patrimônio nº 300.2.05.2017.003922-01 (Id. 106350955), além dos depoimentos constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Marcelo
, ante as provas acostadas aos autos.

Ressalte-se que o apelante, tanto na delegacia (Id. 106350955, p. 17/18) como em juízo (Id. 106350960), fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Com relação aos fatos, trago à baila o depoimento extrajudicial da testemunha Istênio Alexandre da Silva, policial militar responsável pela prisão do recorrente:

“[...] QUE é Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de plantão no dia de hoje, 17/10/2016, por volta das 14h48min, juntamente com o SD ILTON,
esta GU foi acionada via COPOM, para atender a uma ocorrência de furto no bairro São João, nesta cidade, sendo que o comunicante informou que o suspeito havia invadido uma casa e retirado um botijão de gás, sendo que este trajava uma camiseta de cor cinza e calça jeans
;
QUE acrescentou que o suspeito estava em uma bicicleta
;
QUE esta GU estava em honda pelo bairro Santo Antonio, sendo que deparou-se com um rapaz com as mesmas descrições passadas pelo COPOM; QUE o rapaz foi abordado por esta GU e identificado como MARCELO HONDA DOS SANTOS
; QUE MARCELO foi questionado a respeito do botijão de gás, que trazia na bicicleta, e este respondeu que era de sua propriedade e trazendo de sua residência para vender; QUE uma vez na residência de MARCELO, a filha menor deste, disse que o pai havia saído de casa para ir até o Forum desta Comarca assinar alguns documentos, pois responde processo por Tráfico Ilícito de Droga;
QUE a filha disse que MARCELO não saiu com nenhum botijão de gás
; QUE devido a isto, MARCELO veio encaminhado até a Central de Atendimento da Polícia Militar, sendo que a vítima, CLEONICE DE REZENDE BORGES VILAS BOAS, reconheceu o botijão como sendo de sua propriedade;
QUE após isto, MARCELO confirmou que havia entrado na casa da vítima danificando o portão para entrar na residência
; [...]”
(Id. 106350955, p. 7/8)

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial da testemunha Ilton Soares de Oliveira Junior, policial militar que participou das diligências (Id. 106350955, p. 9/10)

Assevera a vítima Cleonice de Rezende Borges Vilas Boas, na delegacia:

“[...] QUE é Investigadora de Polícia Judiciária Civil e, estando de serviço nesta Delegacia no dia de hoje, 17/10/2016, por volta das 15h, a declarante recebeu uma ligação da filha onde esta informou que um homem estaria tentando quebrar o portão para entrar na casa; QUE a declarante saiu e foi para a residência e encontrou o portão aberto; QUE a declarante verificou estava danificado e que o botijão de gás, o qual fica na varanda da residência, não estava mais no local; QUE a filha da declarante, a qual é menor, estava dentro da casa e não saiu por medo do autor do furto do botijão; QUE esta só saiu de dentro da casa quando a declarante chegou na residência; QUE o botijão ficava ao lado de um balcão e ligado ao fogão; QUE o botijão cheio vale o equivalente há R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); QUE em seguida a declarante veio até ao Núcleo da Polícia Militar onde reconheceu o botijão como de sua propriedade; [...]”
(Id. 106350955, p. 12/13)

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares ratificaram integralmente as suas declarações prestadas na fase inquisitiva, sustentando que, após informados uma suposta prática de crime de furto, passadas as características do suspeito, abordaram pessoa que apresentava as mesmas características, sendo o ora apelante, o qual estava conduzindo uma bicicleta e carregando um botijão de gás.

A testemunha Istênio ratifica, em juízo, que o recorrente confirmou que teria subtraído o botijão de gás da residência da vítima.

Cleonice, em declarações prestadas sob o crivo do contraditório, confirmou a veracidade dos fatos, afirmando que sua filha reconheceu o apelante, através de fotografia, como sendo a pessoa que teria danificado o portão de sua residência e subtraído o botijão de gás, reconhecendo, inclusive a
res furtiva
.

Como bem se extrai dos autos, embora o apelante tenha permanecido em silêncio em ambas as fases processuais, verifica-se que há provas contundentes no sentido de que
Marcelo
praticou a conduta descrita no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal.

Além da prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído, há os depoimentos dos policiais militares, os quais lograram êxito em abordar suspeito com as mesmas características informadas pelo COPOM, como sendo a pessoa que adentrou à residência da vítima, subtraindo o botijão de gás, além de o apelante ter confessado aos policiais que teria, de fato, subtraído o bem do local dos fatos.

Além do mais, informam as testemunhas que, após o recorrente ter dito que o botijão seria de sua propriedade, estes se dirigiram à sua residência e, questionando a filha deste, esta informou que o apelante teria saído da residência com destino ao Fórum da comarca, no entanto, não teria saído com nenhum botijão de gás.

A vítima reconheceu o objeto apreendido como àquele que teria sido subtraído de sua residência.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de agentes públicos, quando corroborados com outras provas coligidas aos autos, é apto a subsidiar a decisão condenatória.

Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

[...] Os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas policiais, em consonância com a declaração extrajudicial da vítima e com as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, são suficientes para embasar o decreto condenatório, a par da inexistência de laudo pericial confirmando a existência de fragmentos de impressão digital dos acusados no local dos fatos. [...]
(AgRg no REsp n. 1.841.578/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020.)

No mesmo sentido, trago julgado desta c. Câmara Criminal:

[...] Impõe-se a condenação quando comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, afastando-se o pleito absolutório, quando a confissão extrajudicial encontra guarida nos demais elementos de prova, em especial, a palavra dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante. [...]
(N.U 1017959-23.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim dispõe o Enunciado Orientativo deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Quanto à tese defensiva de absolvição, baseando-se no princípio da insignificância, é necessário ressaltar alguns aspectos acerca do mencionado princípio e a possibilidade de aplicação ao caso sob análise.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um “crime de bagatela”, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13ª ed., Saraiva: SP, 2008, pp. 20 e 21)

Corroborando o assunto, trago à colação os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório(STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T. DJ 11/06/2007, p345)”
(
in
GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4ª ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
“Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2ª Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
in verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”
(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05)

Bagatela é algo insignificante, sem importância, que se caracteriza pela sua pequenez. À luz do Direito Penal, a bagatela se caracteriza pela diminuta ofensividade ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico é tão insignificante que a interferência do Direito Penal, como forma de controle social, se torna desnecessária. É o que ocorre, por exemplo, no furto de um real, de uma cebola, isto é, de objetos de pequeno valor econômico.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

No caso
sub examine
, porém, ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, visto que se encontra carreado aos autos, na folha de antecedentes criminais do recorrente (Id. 106350964), o registro de condenação criminal, transitada em julgado, tratando-se, portanto, de réu reincidente, além da suposta prática de crimes contra o patrimônio.

Dessa forma, não há como negar que a prática reiterada de delitos contra o patrimônio viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Importante consignar que, em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário”
(HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Oportuno também os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DOS PACIENTES. 1. Para a incidência do princípio da insignificância,
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar o princípio em razão da reincidência dos Pacientes.
3. O valor do bem furtado (R$ 350,00, trezentos e cinquenta reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. Ordem denegada.
(
HC
113196, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 28-09-2012 PUBLIC 01-10-2012) (negritou-se)

Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Furto. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem denegada. Reconhecidas a reincidência e a habitualidade da prática delituosa, a reprovabilidade do comportamento do agente é significativamente agravada, sendo suficiente para inviabilizar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. Ordem denegada.
(
HC 97007 / SP, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 01.02.2011,

DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o paciente, além de reincidente, possui outros registros pela prática de crimes patrimoniais, circunstância apta a ensejar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva (precedentes). 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 371.214/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016)

Em caso semelhante, a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já decidiu:

EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE RECONHECEU A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – ACUSADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA. A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
. (EIfNu, 57102/2012, Redator Designado Des. Paulo da Cunha, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 14/11/2012)

Como visto, a narrativa acima retrata a figura do criminoso contumaz e, ainda que pratique crimes de pequena monta, quando analisados em conjunto, demonstram dedicação reiterada a atividades criminosas.

Desse modo, tendo em vista os aspectos revelados nos autos, entendo que a reprovabilidade da conduta do apelante é evidente, tornando impossível a aplicação do princípio da insignificância, como causa excludente de tipicidade material.

Isso porque o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao réu serviria muito mais como um temerário incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário.

Necessário ressaltar que, à época dos fatos, o salário mínimo vigente era no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sendo a
“res furtiva”
avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ou seja, quase 30% (trinta por cento) do valor do salário vigente, não havendo que se falar em bagatela.

Neste sentido:

[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a apelante é reincidente e o valor dos bens subtraídos em continuidade delitiva ultrapassa 10% do salário mínimo.
(N.U 1000959-80.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

[...] Inviável a aplicação do princípio da bagatela à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, primeiro porque o valor do bem receptado é distante de ser considerado insignificante, pois superior a 20% do salário mínimo da época, e, sobretudo porque não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para beneficiar o criminoso habitual.
(N.U 0002099-10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

No tocante à pretensa readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, entendo que assiste razão à defesa.

Necessário trazer à baila trechos da sentença:

“[...]
Dosimetria da pena

Circunstâncias judiciais
(art. 59 do Código Penal)

O delito de furto qualificado, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade verifica-se que foi normal à espécie. Quanto aos antecedentes o réu é reincidente, todavia será considerada somente como agravante. Quanto à conduta social nada pode ser valorado. Quanto à personalidade, não verifico nenhum desvio de personalidade, além do crime perpetrado. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o Acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às consequências são as normais. E, nada pode-se falar acerca do comportamento da vítima, pois em nada facilitou para empreitada criminosa.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Há a agravante da reincidência, assim, agravo a pena em 1/6, passando a dosa-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias–multa.

Não há de se falar em confissão, conforme pleiteado pela defesa, uma vez que o denunciado permaneceu em silencio nos interrogatórios nas esferas administrativas e judiciais.

Não há atenuantes.

Não há causas de aumento de pena ou diminuição de pena.

Pena Definitiva

Portanto, condeno o réu
MARCELO HONDA DOS SANTOS
ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias–multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo.

O regime de cumprimento de pena será o fechado, devido à reincidência. [...]”
(Id. 106350969)

Como bem se observa acima, embora tenha sido reconhecida a reincidência do apelante, a pena-base foi-lhe fixada no mínimo cominado ao crime.

A pena definitiva restou fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos.

Nestes termos, o regime adequado ao caso deve ser o semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas
“b”
e
“c”
e § 3º, do Código Penal.

Assim dispõe a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

No mesmo sentido:

[...] Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. [...]
(AgRg no HC n. 726.174/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Desta feita, faço a readequação do regime inicial de cumprimento de pena a
Marcelo Honda dos Santos
para o
semiaberto
.

Por fim, a defesa requer o afastamento da indenização aplicada ao recorrente, alegando que o valor fixado não atende ao princípio da proporcionalidade, sustentando, ainda que o bem subtraído foi restituído à vítima, bem ainda, não foi considerada a condição socioeconômica do apelante.

Primeiramente, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima (art. 387, IV do diploma processual penal), além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

No caso, há pedido expresso pelo órgão ministerial na denúncia (Id. 106350955, p. 2), bem como ratificação em sede de alegações finais pelo Órgão Ministerial (Id. 106350963), pelo que a parte teve a oportunidade de se manifestar a respeito.

Contudo, o apelante não se manifestou em momento oportuno (Ids. 106350955, p. 83 e 106350968), somente vindo a fazê-lo nas razões de apelação.

Ora, não há como negar que lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, já que desde a denúncia consta pedido expresso, de forma que poderia o recorrente tê-lo impugnado.

Embora entendo que deva ser mantida a condenação, porquanto se observou os requisitos para tanto, verifico, contudo, que o valor atribuído na sentença, a título de danos materiais e morais encontra-se elevado, considerando que houve danos à propriedade da vítima, embora o objeto subtraído tenha sido restituído, no entanto, há que se considerar o valor atinente ao dano moral suportado pela vítima, considerando que o recorrente informou, quando de sua prisão, que estava desempregado.

Assim, de ofício, reduzo o valor da indenização a título de dano moral e material para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, por entender que é suficiente, razoável e proporcional ao caso.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
, no sucessivo, o recurso de apelação interposto em favor de
Marcelo Honda dos Santos
, para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, de ofício
, reduzo o valor da indenização por danos materiais e morais para o
quantum
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023